Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702709-24.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: ERIKA FREDDI, GUIZILA MARIA FREDDI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Alasmar Freddi contra a r. decisão Id. 210754091, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0749743-60.2023.8.07.0001, concedeu gratuidade da justiça à parte ré e determinou que o ônus de comprovar a pertinência subjetiva passiva da corré Érika Freddi recai sobre a Autora, nos seguintes termos: “A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, autora e rés não lograram demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pelas partes adversas, que estas ostentam condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO as impugnações às declarações de pobreza opostas, mantendo a gratuidade de justiça deferida em favor da autora e deferindo tal benefício também às corrés. Já tendo havido o julgamento do mérito da ação de divórcio de n.o 0723222-38.2020.8.07.0016 e dos embargos de terceiro de n.o 0756037-54.2021.8.07.0016, que tramitaram perante a 3a Vara de Família de Brasília - DF, em que houve o reconhecimento da titularidade da autora sobre a cota-parte de 50% do imóvel objeto da pretensão "sub judice, e não sendo dotados de efeito suspensivo os recursos ora em curso nos feitos em questão, afasto a preliminar de carência de ação suscitada pelas corrés. Por fim, a ilegitimidade “ad causam” da corré ÉRIKA FREDDI confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Intimadas para especificarem as provas que pretenderiam produzir, requereram a autora e as corrés a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas. O direito da autora ao pagamento, pelas rés, de indenização pela fruição exclusiva do imóvel sito na SQS 103, bloco K, apartamento 103, Asa Sul, Brasília - DF, por ora, encontra respaldo em sua titularidade reconhecida no acórdão proferido na ação de divórcio de n.o 0723222-38.2020.8.07.0016 e na sentença proferida nos embargos de terceiro de n.o 0756037-54.2021.8.07.0016, que tramitaram perante a 3a Vara de Família de Brasília - DF. Diante de tal contexto consigno, de plano, que tal questão, muito embora constitua tese de defesa de mérito das corrés, não será objeto de análise nos presentes autos. Assim, impõe-se concluir que as controvérsias aqui "sub judice" se circunscrevem ao valor de mercado dos alugueres relativos ao "supra" aludido imóvel e à pertinência subjetiva passiva da corré ÉRIKA FREDDI. No que se refere à primeira questão, as partes indicaram os valores de R$ 7.966,66 (autora) e de R$ 3.500,00 (rés). Desta forma, prestigiando os princípios da economicidade, da colaboração e da lealdade processual que regem o CPC e buscando obviar a oneração do Estado com a produção de prova pericial, uma vez que ambas as partes litigam pela gratuidade de justiça, lhes concedo prazo de 15 dias para que digam se concordam com a fixação da expressão financeira dos alugueres postulados na inicial observando-se a média aritmética dos valores informados nos autos, qual seja, R$ 5.733,33, sendo a cota-parte devida à autora correspondente a 50%. Quanto à demonstração da pertinência subjetiva passiva da corré ÉRIKA FREDDI, tal ônus recai sobre a autora, sob pena de se carrear à parte adversa o encargo injurídico de provar fato negativo, razão pela qual lhe concedo o mesmo prazo "supra" para que diga quais provas pretende produzir, justificando sua pertinência.” Em síntese, que a declaração de pobreza não é apta a afastar o ônus de comprovar sua insuficiência econômico financeira. Sustenta, ainda, que o dever de comprovar a legitimidade da ré Erika Freddi é ônus extremamente excessivo, motivo pelo qual deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Requer, ao final, a revogação da justiça gratuita concedida às Agravadas, bem como a determinação da inversão do ônus da prova em relação à legitimidade passiva de Erika Freddi. Preparo não recolhido, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Impugnação à gratuidade da justiça Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 210754091, que, nos autos do Processo no 0749743-60.2023.8.07.0001, concedeu gratuidade de justiça à Ré. No entanto, falta à Agravante interesse recursal, pois “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido nessa parte, por não ser adequado para impugnar a gratuidade de justiça concedida após a réplica. Ademais, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC. Ônus da prova Segundo a Agravante, o dever de comprovar a legitimidade passiva da ré Erika Freddi é ônus extremamente excessivo, pelo qual requer a inversão do ônus da prova. Como se sabe, a legitimidade é a pertinência subjetiva de a parte integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial. Sendo assim, incumbe à parte autora, inicialmente, demonstrar que a parte ré ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Por outro lado, a ré pode contestar sua legitimidade passiva, caso considere não ter pertinência subjetiva para integrar a lide. Na espécie, o Juiz a quo determinou que, “quanto à demonstração da pertinência subjetiva passiva da corré ÉRIKA FREDDI, tal ônus recai sobre a autora, sob pena de se carrear à parte adversa o encargo injurídico de provar fato negativo”, entendimento que ora me alinho. Ademais, consoante art. 373, §1o, do CPC poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, situações que não se verificam, de plano, no presente caso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora